Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722991-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO TELES DE GOIS IRMAO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 37209664), que indeferiu liminar para que o INAS forneça, por tempo indeterminado, os medicamentos “DURVALUMABE” 1500mg no D1, “GENCITABINA” 1000 mg/m2 e “CISPLATINA” 25mg/m2 D1 e D8 a cada 21, sob o fundamento de que, apesar de registrados na ANVISA, não constam do rol taxativo da ANS. Suscita decisão extra petita, pois a recusa do agravado foi motivada por se tratar de medicamento off label. No mérito, alega que o agravante, com 67 anos de idade, portador de doença grave – adenocarcinoma de vesícula biliar metastático para fígado (CID C22), faz jus ao fornecimento dos medicamentos, cujas necessidade e urgência estão comprovadas, com risco de óbito. Afirma já ter alcançado a toxicidade medicamentosa pelos protocolos “corriqueiros”, não sendo possível retornar ao uso dos fármacos já ministrados. Defende a taxatividade atenuada do rol da ANS, pois preenchidos os requisitos indicados pelo STJ. 2. A decisão guarda congruência com a demanda, ainda que indefira o pedido sob fundamentação diversa das razões sustentadas pelo demandante. A decisão indica como fundamento as exigências previstas nos REsps. 1.886.929 e 1.889.704, nos quais se definiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Contudo, da análise da tese fixada pela Corte Superior, verifica-se em seu item 4 que a taxatividade do rol da ANS não tem caráter absoluto, verbis: 4 – não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Há, portanto, a necessidade de elaboração de parecer técnico pelo NATJUS para que o julgador tenha as informações necessárias para apreciar se os medicamentos prescritos estariam excluídos da cobertura excepcional. À míngua desse estudo, tem-se por injustificável a recusa em fornecer o tratamento para patologia que é objeto da cobertura pelo plano de saúde. O relatório médico ressalta que a combinação dos medicamentos em questão tornou-se a escolha preferencial para a patologia de que padece o agravante (id 37209685): “(...). A superioridade da adição de imunoterapia durvalumabe à gencitabina e cisplatina versus gencitabina/cisplatina isolada foi demonstrada no estudo de fase III TOPAZ-1[*]. Pacientes com tumores de vias biliares localmente avançado ou metastático foram aleatoriamente designados para durvalumabe (1500 mg a cada três semanas) ou placebo mais gencitabina (1000 mg/m2) e cisplatina (25 mg/m2) nos dias 1 e 8 a cada três semanas por até oito ciclos, seguido de durvalumabe (1.500 mg a cada quatro semanas) ou placebo até progressão da doença ou toxidade inaceitável. A terapia contendo durvalumabe melhorou significativamente a sobrevida global, o desfecho primário (mediana 12,8 versus 11,5 meses, HR 0,8 IC 95% 0,66-0,97) e mais que o dobro de indivíduos ainda estavam vivos aos 24 meses (24,9 contra 10,4 por cento). A adição de durvalumabe também foi associada a uma sobrevida livre de progressão mais longa e uma taxa de resposta objetiva mais alta (26,7 versus 18,7 por cento). A associação de durvalumabe e cisplatina e gencitabina tornou-se então a escolha preferencial de tratamento para tumores de vias biliares metastáticos. (...) os dados científicos da adição deste medicamento ao tratamento padrão de quimioterapia demonstram a possibilidade de maior sobrevida a longo prazo. O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, sob risco de progressão de doença hepática e por conseguinte, óbito.” Outrossim, a médica assistente atesta o caráter de urgência do tratamento: “O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, sob risco de progressão de doença hepática e, por conseguinte, óbito. (...).” Por fim, não custa enfatizar que a falta do medicamento produzirá risco grave e, provavelmente, irreversível ao agravante. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória do agravado. 3. Defiro a liminar pleiteada, para que o réu/agravado promova o custeio do procedimento/medicamentos indicados pela médica assistente, sob pena de sequestro da verba para tanto necessária ou multa diária equivalente R$ 3.000,00, limitada a R$ 120.000,00, sem prejuízo de reavaliação após a manifestação do NATJUS. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões e cumprimento da decisão. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator